Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a instituição ré/embargante sustenta a existência de omissão, ante a ausência de manifestação sobre “sobre o fato que demonstra, de forma incontroversa, que a aluna foi retirada de sala de aula”. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
3. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
4. Cumpre mencionar que, em sede de contestação, a instituição ré/embargante deixou de impugnar especificamente as alegações da parte autora/embargada relativas à retirada da aluna de sala de aula. Depreende-se do art. 341 do CPC que quando o réu não se manifesta especificamente sobre as alegações fáticas deduzidas na petição inicial, via de regra, exime o autor de comprovar tais alegações, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na exordial.
5. Jurisprudência: “(...) A ausência de impugnação específica, na contestação, quanto à alegação fática na petição inicial, torna o fato incontroverso e presumivelmente verdadeiro, afastando a necessidade de sua comprovação por elemento de prova, nos termos dos artigos 341, caput, e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1213494, 07389013120178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, não havendo que se falar em omissão do julgado.
7. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.